Tribunal: TCU
Processo: 003.012/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo então Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo então Ministério da Fazenda em favor de Cláudio Coelho Timm; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de Cláudio Coelho Timm (à Peça 3 sob o n.o 26502/2018), concedendo-lhe o respectivo registro, em sintonia com o art. 260, § 4o, do RITCU; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Economia dê ciência desta deliberação ao interessado indicado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Economia, para ciência, informando que ele deve atentar para a necessidade de manter, nos proventos da referida interessada, a exclusão da parcela proveniente da decisão judicial como " 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 4,80) "; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.